Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-36.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO XAVIER
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO XAVIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600441-36.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600441-36.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600441-
36.2020.6.16.0014, (DRAP 0600418-90.2020.6.16.0014) que acolheu a impugnação ao registro de
candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, e indeferiu, com isso, o pedido inicial de
registro de candidatura de Claudio Roberto Xavier. (Ação de Impugnação ao Pedido de Registro de
Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Claudio Roberto Xavier para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 36987, pelo Partido Trabalhista Cristão, alegando que o
candidato não está filiado a Partido Político, condição de elegibilidade, conforme disposto no art.
14, § 3º, V,1 da Constituição Federal. Além disso, para concorrer ao pleito eleitoral, conforme
previsto no artigo 9° da Lei Federal n° 9.504/972 e disciplinado na Resolução TSE n°23.624/20203,
os candidatos precisam estar com a filiação deferida pelo Partido pelo prazo de 6(seis) meses).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO ROBERTO XAVIER (RECORRENTE)
ERICK EMILIO MENDES (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18971
866
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.005

RECURSO ELEITORAL 0600441-36.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO XAVIER
- OAB/PR0045758
ADVOGADO: ERICK EMILIO MENDES
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CANCELADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO ATUAL. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Claudio Roberto Xavier,
especificamente para o cargo de vereador (id. 12148766).
Num. 18971866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213375040700000018365642
Número do documento: 20111213375040700000018365642

Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC (id. 12149516).
Por sentença (id. 12150816), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro do candidato.
Inconformado, o impugnado recorreu (id. 12151216), aduzindo, em síntese, que: (i) é filiado ao
partido desde 1992, "não devendo pagar pelo erro do representantes partidarios ou de erros do sistema
; (ii) sempre participou das reuniões desde 1992.
de filiação"
Pede a reforma, invocando julgado do TRE do Maranhão.
Contrarrazões (id. 12151516).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento por
ausência de dialeticidade e, sucessivamente, pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 12/10/2020 (id. 12151016) e as razões foram protocoladas no dia 15/10/2020
(id. 12151216).
No parecer ministerial é arguida preliminar de não conhecimento pela falta de
dialeticidade.
A preliminar não prospera, pois, em que pese não se revestir da melhor técnica, a
peça recursal contém referências à sentença e veicula claramente a sua insurgência,
apontando os motivos que lhe são subjacentes. O acolhimento ou não da insurgência é
questão de mérito e com ele será analisado.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura,
face ao reconhecimento, em primeiro grau, de falta da condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária.
Alega, em síntese, que: é filiado desde 1992; sempre participou das reuniões do
partido; não pode ser punido por falhas a que não deu causa.
O recurso não vinga.
Por ocasião da impugnação ao registro de candidatura, o recorrente juntou, para
fins de prova da filiação, apenas uma captura de tela do sistema Filia:
Num. 18971866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213375040700000018365642
Número do documento: 20111213375040700000018365642

Como se vislumbra, esse documento é absolutamente imprestável para o fim
pretendido, pois não indica a data em que emitido nem conta com o detalhamento do registro.
Por sua vez, a certidão de filiação (id. 12149616), indicando que o recorrente não
se encontra filiado a partido político, e o detalhamento do registro de filiação (id. 12150516),
indicando que sua filiação ao PTC foi cancelada em 16/04/2020, trazem elementos robustos no
sentido de que a filiação não mais existe.
Vale registrar que a prova da filiação competia ao próprio recorrente, da qual não
se desincumbiu, sequer discutindo o cancelamento havido em 16/04/2020, atribuindo-o
genericamente a um misterioso "erro de sistema", mas sem colacionar qualquer elemento apto
a dar sustentação à alegação.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar, CONHEÇO do
recurso e NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 18971866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213375040700000018365642
Número do documento: 20111213375040700000018365642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600441-36.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO XAVIER - Advogados
do(a) RECORRENTE: ERICK EMILIO MENDES - PR0045758, PAULO RENATO SANTOS FILHO -
PR0080064, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN -
PR0054081, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18971866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213375040700000018365642
Número do documento: 20111213375040700000018365642